Tribunal: TJBA
Processo: 8003968-78.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003968-78.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Advogado(s): RAFAEL SALEK RUIZ APELADO: JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA Advogado(s):PEDRO DE SOUZA NOGUEIRA, GEORGIA CARVALHO DE FARIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. LIMITES À RETENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001, ART. 14, III. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE PARCELAS DESTINADAS A BENEFÍCIOS DE RISCO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional ajuizada , que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito ao resgate das contribuições vertidas a plano de previdência complementar, afastando retenções superiores ao custeio administrativo e condenando ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação do benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se, no resgate de plano de previdência complementar fechado, é lícita a retenção de valores destinados à cobertura de benefícios de risco, à luz do art. 14, III, da LC nº 109/2001 e da Resolução CGPC nº 06/2003; (iii) determinar se a retenção controvertida configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 14, III, da LC nº 109/2001 assegura ao participante o resgate da totalidade das contribuições vertidas, autorizando apenas o desconto das parcelas referentes ao custeio administrativo, sem prever dedução relativa a benefícios de risco. A Resolução CGPC nº 06/2003, ao admitir retenção de parcelas destinadas a benefícios de risco, não pode inovar no ordenamento jurídico nem ampliar restrições não previstas na lei complementar, em razão da hierarquia normativa. O inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de violação concreta a direito da personalidade ou de circunstância excepcional, o que não se verifica quando o prejuízo permanece restrito à esfera patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O art. 14, III, da LC nº 109/2001 autoriza, no resgate de plano de previdência complementar, apenas a dedução das parcelas destinadas ao custeio administrativo, vedada a retenção de valores relativos a benefícios de risco não previstos em lei. A resolução regulamentar não pode inovar no ordenamento jurídico nem restringir direito assegurado por lei complementar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100 e 372; LC nº 109/2001, art. 14, III; Resolução CGPC nº 06/2003, art. 26, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 17/6/2014; STJ, AgRg no RHC 140.259/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 9/4/2021; STJ, REsp nº 1.939.258/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 21/2/2022; TJDFT, Apelação nº 0720476-09.2024.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 19/2/2025; TJRN, Recurso Inominado nº 0801107-60.2023.8.20.5158, Rel. Sabrina Smith, j. 1/10/2024; TJRJ, Apelação nº 0043755-57.2020.8.19.0038, Rel. Des. Jaime Dias Pinheiro Filho, j. 16/2/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003968-78.2024.8.05.0022, em que figuram como apelante CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE e como apelada JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora